Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725255-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: KELLEN DA FONSECA CAPISTRANO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida em face de KELLEN DA FONSECA CAPISTRANO, indeferiu o pedido de realização de venda direta dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado por intermédio de leiloeiro público já nomeado nos autos. Alega o agravante que a decisão agravada está fundada na premissa equivocada de que já teria optado anteriormente pela alienação por iniciativa particular, o que, segundo sustenta, jamais ocorreu. Afirma, em síntese, que a tentativa de alienação judicial mediante leilão público restou infrutífera, razão pela qual requereu a venda direta dos direitos aquisitivos do imóvel por meio do leiloeiro público já designado nos autos, com fundamento no art. 880 do CPC. Pontua que não possui condições de promover a alienação do bem por iniciativa própria e que, portanto, a negativa do juízo de origem fere os princípios da efetividade e da celeridade processual. Argumenta que a decisão agravada, ao condicionar a venda direta à iniciativa particular, ignora a faculdade legal conferida ao exequente de escolher a forma de alienação, inclusive por meio de leiloeiro público credenciado. Ressalta o risco de suspensão da execução e consequente início do prazo de prescrição intercorrente, o que acarretaria prejuízos à coletividade condominial. Defende, ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente o periculum in mora e o fumus boni iuris, diante da iminência de dano irreversível e da plausibilidade jurídica da tese sustentada. Traz à colação jurisprudência de outros Tribunais reconhecendo a possibilidade de realização de venda direta por leiloeiro público nos casos de leilões negativos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o curso da execução até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a venda direta dos direitos aquisitivos penhorados por meio de leiloeiro público já nomeado no feito, conforme previsão legal expressa no art. 880 do CPC. Preparo regular (ID 73236376). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pedido de efeito suspensivo na probabilidade de direito demonstrada nas razões recursais e no risco de início do prazo da prescrição intercorrente. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Dispõe o embargante que a decisão contém contradição no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Não há que se falar em venda direta por leiloeiro público. Caso tenha interesse na venda direta, deverá a parte exequente fazê-lo por meio de iniciativa particular. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de concessão do efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No caso concreto, embora se vislumbre, em análise sumária, a presença da probabilidade do direito invocado, à luz do disposto no artigo 880 do CPC, o qual autoriza expressamente que o exequente requeira a alienação do bem por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado, sobretudo nas hipóteses de leilões negativos e ausência de adjudicação, o mesmo não se pode afirmar quanto à presença do requisito do perigo de dano. Com efeito, embora o agravante sustente risco de prejuízo irreversível em razão da determinação de suspensão do feito e início da fluência da prescrição intercorrente, não se verifica a presença de perigo de dano irreparável ou de inutilidade da medida, caso o recurso venha a ser provido ao final. Conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo de origem em 12 de junho de 2025, houve a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC, justamente em razão da ausência de bens penhoráveis conhecidos. Destaco, por oportuno, que durante o período de suspensão, a prescrição intercorrente encontra-se também suspensa, conforme determina o §1o do mesmo dispositivo legal. É dizer: o prazo prescricional voltará a fluir somente a partir de junho de 2026, estendendo-se até junho de 2031, tendo em vista tratar-se de dívida condominial, cuja prescrição se dá em cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Vale lembrar que durante todo esse período a dívida exequenda se encontra preservada. Para além disso, os autos permanecem arquivados de forma provisória, de modo que o desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo pela parte exequente, seja para novas diligências voltadas à localização de bens, seja para a efetivação da venda direta por meio de leiloeiro, caso o recurso venha a ser acolhido. Sublinho, por fim, que os autos do agravo tramitam com a devida celeridade, não havendo qualquer indicativo de risco concreto de perecimento de direito até o seu julgamento definitivo pelo órgão colegiado competente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator